Tribunal: TJBA
Processo: 8027692-14.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027692-14.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: ANTONIA IARA GOMES DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
MURILO DA SILVA VILAS BOAS

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO NÃO COMPROVADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS – TEMA 929/STJ. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Banco PAN S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de procedência em ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, ajuizada por consumidora que alegou não ter contratado os empréstimos consignados cujos valores foram descontados de sua conta bancária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente, diante da ausência de prova de má-fé subjetiva; (
ii
) estabelecer se a ausência de perícia grafotécnica, mesmo após a inversão do ônus da prova, autoriza a presunção de inexistência da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo interno é cabível e não exige preparo recursal, conforme jurisprudência pacífica do STJ, uma vez que não inaugura nova instância.

4. A alegação de deserção é rejeitada, pois o agravo interno contra decisão monocrática em apelação não demanda novo recolhimento de custas.

5. A instituição financeira não produziu prova pericial após a impugnação da assinatura contratual, o que, diante da inversão do ônus da prova, acarreta a presunção de inexistência da relação jurídica.

6. A devolução dos valores creditados à autora foi determinada judicialmente, afastando a tese de enriquecimento ilícito e a necessidade de compensação.

7. A compensação não foi autorizada, e a atualização pleiteada pelo agravante é inadequada, pois a ordem judicial foi de restituição simples, a ser realizada na fase de cumprimento de sentença.

8. A repetição em dobro, nos termos do Tema 929/STJ, somente é aplicável para cobranças posteriores a 30/03/2021, sendo devida a restituição simples para valores descontados antes dessa data, como no caso dos contratos analisados, com início dos descontos em agosto e novembro de 2020.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de perícia grafotécnica, diante da impugnação específica da assinatura e da inversão do ônus da prova, autoriza a presunção de inexistência do contrato.

2. A repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados depende da observância da modulação temporal fixada no Tema 929/STJ.

3. A devolução judicial de valores creditados indevidamente afasta o enriquecimento ilícito e torna desnecessária a compensação pretendida pelo fornecedor.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.007, 1.021 e 429, II; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EAREsp
676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020,
DJe
30.03.2021 (Tema 929); STJ,
AgInt
no REsp 2.141.518/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 07.10.2024,
DJe
09.10.2024.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno na Apelação Cível nº 8027692-14.2023.8.05.0001, proveniente da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como agravante
BANCO PAN S.A.
e como agravada
ANTONIA IARA GOMES DE ALMEIDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto do Relator, que integra este julgado.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator